Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-03.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015298-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015298-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DECLARADA POR OUTRO JUÍZO – PRETENDIDA REANÁLISE E REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO – REMESSA DA GUIA DEFINITIVA – PROVIDÊNCIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a extinção da pena foi declarada por um determinado juízo, não pode outro tornar inválida a aludida decisão e determinar o cumprimento da reprimenda imposta, cujo
decisum
somente poderia ser revisto pelo Tribunal caso houvesse impugnação.

Não se revela admissível a continuidade de cumprimento da pena extinta por outro juízo, e em outro processo, nada obstando que o órgão jurisdicional competente – qual seja, aquele que determinou a extinção da punibilidade –, possa reexaminar os autos e adotar as providências que reputar necessárias.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015298-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que determinou a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020, do executivo de pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, e sua remessa ao juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, para posterior juntada ao processo n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da aludida guia.

A 2ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari aduz que, na ação penal n. 128-75.2003.8.11.0020, o reeducando foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e 466 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Entretanto, sua prisão somente foi decretada e cumprida naquela ação penal após a sentença, em 17/11/2014, evidenciando, assim, a impossibilidade de o apenado ter cumprido integralmente a reprimenda em 9/9/2016, data em que foi proferida a extinção de punibilidade no executivo de pena n. 25976-12.2014.8.11.0042.

Salienta o agravante que, em 24/8/2016, o Ministério Público Estadual manifestou no PEP n. 25976-12.2014.8.11.0042, no qual foi juntada a guia provisória oriunda da ação penal n. 128-75.2003.8.11.0020, requerendo a extinção de punibilidade de Antônio Borges de Oliveira.

Ocorre, porém, que o reeducando somente iniciou o cumprimento da pena oriunda da ação penal n. 128-75.2003.8.11.0020 em 6/11/2014, ocasião em que se cumpriu o mandado de prisão.

Portanto, conclui que se o reeducando iniciou o cumprimento da pena em 6/11/2014, não pode tê-la findado dois anos depois.

Consignou, ainda, que a guia provisória oriunda da ação penal n. 128-75.2003.8.11.0020 somente foi expedida em 11/5/2010, sem registro de prisão preventiva no curso da ação penal, e que foi juntada no executivo de pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 em 17/11/2014.

Assevera que inexistem detrações ou cumprimento antecipado da condenação da ação penal n. 128-75.2003.8.11.0020 em período anterior ao cumprimento do mandado de prisão.

Assim, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital declarou extinta a punibilidade de Antônio Borges de Oliveira, baseando-se em premissa equivocada.

O agravante discorre sobre a periculosidade do reeducando, segundo o qual há registro de que ele faça parte da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, e de ter participado, nas décadas de 70 e 80, de uma rede milionária de traficantes que agia no tráfico de drogas em Medellín, na Colômbia.

Postula, ao final, a reforma da decisão objurgada, revogando-se a retirada da guia de execução penal oriunda dos autos n. 128-75.2003.8.11.0020 para elaboração de novo cálculo da pena a cumprir, e a unificação das reprimendas, com posterior expedição de mandado de prisão.

O agravado requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015298-03.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa do reeducando, Antônio Borges de Oliveira, postulou perante o juízo da execução penal da Comarca de Alto Araguaia, a extinção da punibilidade no dizente à pena decretada nos autos da ação penal n. 000128-75.2003.8.11.0020, porquanto cumprida integralmente no executivo de pena n. 0025976-12.2014.8.11.0042, que tramitou na Capital.

Após consulta formulada pela Comarca de Alto Araguaia, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital noticiou que a guia de execução provisória relativa aos autos n. 000128-75.2003.8.11.0020 foi efetivamente cumprida no processo executivo de pena n. 0025976-12.2014.8.11.0042, na qual o apenado obteve a extinção de sua punibilidade devido o cumprimento integral da pena imposta.

Por esta razão, o juízo da execução penal determinou, dentre outros, a retirada da guia de execução referente à ação penal n. 000128-75.2003.811.0020, dos autos do processo executivo de pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, e sua remessa para o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, para posterior juntada ao processo n. 0025976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda.

Transcrevo, abaixo, excertos da decisão hostilizada, verbis:

“Inicialmente, infere-se dos autos que o apenado cumpriu integralmente em
13/08/2016
a pena total de 23 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção ativa e extorsão, no
Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042
, que tramitou na 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, conforme sentença de extinção da punibilidade proferida em
09/09/2016
naqueles autos (cópia à ref. 68.10, fls. 145/146).

Ainda, verifico que a guia de execução penal provisória concernente ao processo n. 128-75.2003.811.0020, objeto deste executivo,
está contida no executivo n. 25976-12.2014.8.11.0042
, sendo, portanto, alcançada pela sentença de extinção de punibilidade supracitada.

Ocorre que se observa que na Ação Penal n. 128-75.2003.811.0020 – que originou a guia provisória acima referida –, o reeducando foi condenado em sentença de
17/11/2009
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, no regime inicial fechado, todavia, ao que tudo indica, a sua prisão preventiva só foi decretada e cumprida naquela ação penal após a sentença, em 17/11/2014 (ref. 68.9; fls. 109/111), circunstância que, aliada ao fato de que a pena não foi reduzida em instância superior, sugere, a princípio, a impossibilidade de o apenado ter cumprido integralmente essa reprimenda em 09/09/2016, data em que proferida a sentença de extinção de sua punibilidade no Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042.

Por outro lado, uma vez que o Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 tramitou em meio físico no juízo de Cuiabá/MT, estando no arquivo atualmente, o que impede este juízo de Alto Araguaia/MT de obter maiores informações acerca da questão, especialmente quanto a eventuais remições ou detrações, e considerando ainda que
descabe a este julgador pretender atuar como revisor de outro juízo
, cumpre apenas remeter àquela unidade judicial a guia definitiva decorrente da condenação na ação penal n. 128-75.2003.811.0020, para as providências que entender pertinentes.

Isto posto, DETERMINO:

a) A retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.811.0020, do presente executivo de pena, uma vez que há nos autos a informação do cumprimento integral da reprimenda respectiva integralmente cumprida, conforme certidão acostada à ref. 68.2.

b) A remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.811.0020 para a 2º Vara Criminal da Comarca da capital, a fim de que seja juntada ao Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia, considerando-se o que acima exposto.

c) A REVOGAÇÃO da prisão do reeducando decretada no presente executivo, procedendo-se às baixas necessárias no sistema BNMP”.

A despeito do inconformismo demonstrado pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, não se mostra plausível a pretensão deduzida no presente recurso.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana,
“não há o que se discutir quanto à validade da decisão que declarou a extinção de punibilidade do apenado, eis que proferida em outros autos, que foge da competência do juízo agravado”
.

Some-se a isso,
“ainda que se admita que o recuperando não tenha cumprido o total da pena constante na guia de execução em análise – o que, nesse momento, não está sendo debatido –, certo é que o juízo no qual tramita o P.E.P. que deu azo ao presente recurso não pode modificar a decisão proferida na Comarca de Cuiabá, em autos diversos e por outro magistrado”
.

De mais a mais, a decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando foi proferida em
9/9/2016
, e, ao que parece, não foi alvo de impugnação por parte do Ministério Público Estadual, razão pela qual, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, seria
“temeroso admitir a possibilidade de revisão da decisão da VEP da Comarca de Cuiabá pelo juízo da VEP da Comarca de Alto Araguaia, fato que ofenderia, de maneira simples, a coisa julgada, sem a devida apreciação por órgão jurisdicional superior”
.

Logo, adotando-se como razões de decidir,
per relationem
, o parecer ministerial, concluo que
“o pedido formulado pelo agravante de continuidade do cumprimento da pena já considerada extinta por outro juízo, caso fosse deferido, operaria verdadeira revisão criminal em desfavor do agravado, o que não é admitido no ordenamento jurídico pátrio”
.

Nesse diapasão, não se revela possível o acolhimento da pretensão deduzida pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia no presente recurso.

Em contrapartida, de maneira escorreita, o juízo de Alto Araguaia determinou a remessa da guia de execução definitiva atinente aos autos da ação penal n. 000128-75.2003.8.11.0020 ao juízo da Execução Penal da Capital,
“permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia”
.

Assim, nada obsta que o juízo competente, ou seja, aquele que determinou a extinção da punibilidade no processo executivo de pena n. 0025976-12.2014.8.11.0042, possa reexaminar os autos, verificar se, de fato, houve ou não o cumprimento integral da pena imposta na ação penal n. 000128-75.2003.8.11.0020, e adotar as providências que reputar necessárias.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022